Tribunal: TJDFT
Processo: 0713970-64.2017.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713970-64.2017.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: JODERVAL DE MACEDO NEGREIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora agravante. O Desembargador Silva Lemos indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 2594682). Em decisão de ID 4269704, o Desembargador Silva Lemos determinou a suspensão do recurso pelo prazo de 180 dias, com base no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005. Após o agravante ter apresentado petição, o Desembargador Silva Lemos deferiu a suspensão do processo pelo prazo de 180 dias a contar de 14.05.2018, data em que foi proferida decisão na recuperação judicial (ID 5846688) e, posteriormente, determinou a prorrogação da suspensão do agravo de instrumento por mais 180 dias, a contar de 06.11.2018. Após o decurso do prazo, houve a redistribuição dos autos em razão da aposentadoria do Desembargador Silva Lemos. Esta Relatoria determinou a intimação da parte agravante para se manifestar sobre a perda do objeto do recurso, em razão de ter sido proferida sentença no processo de origem (ID 18896573). A Secretaria da 5a Turma Cível certificou o decurso do prazo sem que houvesse manifestação da agravante (ID 19328014). Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 03 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator